Tribunal: TJSP
Processo: 0033199-62.2020.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Agravo. Indeferimento de livramento condicional. Ausência dos requisitos objetivo e subjetivo. Prática de falta grave durante o cumprimento de pena. Necessidade de interrupção do lapso temporal para benefícios executórios. Agravo improvido.